Tribunal: STJ
Processo: 2105786-62.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872925 - SP(2025/0072234-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUSAE YOKOTA
AGRAVANTE
: MARIO GUENZABURO YOKOTA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TEOFILO BIOLCATTI - SP292932
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP104866
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO E
DEFERIMENTO À LUZ DA PRESUNÇÃO DO
§ 3o, DO CPC.
ART. 99,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento, vedação ao reexame de provas e deficiência na
demonstração do dissídio, com aplicação das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 7 do
STJ.
2. A controvérsia refere-se a agravo de instrumento que, em cumprimento de
sentença, indeferiu a gratuidade da justiça aos executados.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade, afastou a rediscussão
dos ônus da sucumbência por coisa julgada e supressão de instância e desproveu o
recurso na parte da qual se conheceu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as razões de decidir fazem coisa
julgada e se é possível modular os ônus da sucumbência em embargos de terceiro,
com base no princípio da causalidade e na Súmula n. 303 do STJ; (ii) saber se
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à luz dos arts. 98 do
CPC e 2o da
com a presunção do
§ 3o, do CPC; (iii)
Lei n. 1.060/1950,
art. 99,
saber se a declaração de pobreza da pessoa natural goza de presunção suficiente
para afastar a capacidade de pagamento da sucumbência; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial sobre a aplicação do princípio da causalidade e da
presunção do
§ 3o, do CPC.
art. 99,
Documento eletrônico VDA55556077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 65a26159-0386-4e07-a072-fd298fa56577

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A rediscussão dos ônus da sucumbência fixados em título com trânsito em
julgado é juridicamente impossível em cumprimento de sentença, tendo em vista a
coisa julgada e a preclusão, aplicando-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. Além
disso, a revisão demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O indeferimento da gratuidade de justiça apoiou-se em elementos concretos de
renda e patrimônio, afastando-se a presunção relativa do
§ 3o, do CPC.
art. 99,
A revisão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 e está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
Súmula n. 83.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso pela
alínea por falta de identidade fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o tribunal de origem
Tese de julgamento
reconhece a impossibilidade de rediscutir, em cumprimento de sentença, os ônus
da sucumbência fixados em decisão transitada em julgado; além disso, a Súmula n.
7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-probatório. 2. Aplicam-se as Súmulas
n. 7 e 83 do STJ para manter o indeferimento da gratuidade da justiça diante de
elementos concretos de renda e patrimônio, sendo relativa a presunção do
§
art. 99,
3o, do CPC. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso pela
alínea em razão da ausência de identidade fática entre os paradigmas e o acórdão
c
recorrido”.
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 504, 507, 508, 523,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, 290 e 373;
o.
Lei n. 1.060/1950, art. 2
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284 e 356; STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.285.912/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
3/11/2025;
AREsp n. 2.815.247/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
26/5/2025;
AREsp n. 1.402.598/RS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/5/2019;
AREsp n. 1.521.181/MT,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
relatora Ministra
19/12/2019;
REsp n. 1.731.585/SC,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.149.255/SP,
julgado em 13/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55556077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 65a26159-0386-4e07-a072-fd298fa56577

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 65a26159-0386-4e07-a072-fd298fa56577

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872925 - SP(2025/0072234-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUSAE YOKOTA
AGRAVANTE
: MARIO GUENZABURO YOKOTA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TEOFILO BIOLCATTI - SP292932
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP104866
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO E
DEFERIMENTO À LUZ DA PRESUNÇÃO DO
§ 3o, DO CPC.
ART. 99,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento, vedação ao reexame de provas e deficiência na
demonstração do dissídio, com aplicação das Súmulas n. 282 e 284 do STF e 7 do
STJ.
2. A controvérsia refere-se a agravo de instrumento que, em cumprimento de
sentença, indeferiu a gratuidade da justiça aos executados.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade, afastou a rediscussão
dos ônus da sucumbência por coisa julgada e supressão de instância e desproveu o
recurso na parte da qual se conheceu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as razões de decidir fazem coisa
julgada e se é possível modular os ônus da sucumbência em embargos de terceiro,
com base no princípio da causalidade e na Súmula n. 303 do STJ; (ii) saber se
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à luz dos arts. 98 do
CPC e 2o da
com a presunção do
§ 3o, do CPC; (iii)
Lei n. 1.060/1950,
art. 99,
saber se a declaração de pobreza da pessoa natural goza de presunção suficiente
para afastar a capacidade de pagamento da sucumbência; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial sobre a aplicação do princípio da causalidade e da
presunção do
§ 3o, do CPC.
art. 99,
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A rediscussão dos ônus da sucumbência fixados em título com trânsito em
julgado é juridicamente impossível em cumprimento de sentença, tendo em vista a
coisa julgada e a preclusão, aplicando-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. Além
disso, a revisão demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O indeferimento da gratuidade de justiça apoiou-se em elementos concretos de
renda e patrimônio, afastando-se a presunção relativa do
§ 3o, do CPC.
art. 99,
A revisão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 e está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
Súmula n. 83.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso pela
alínea por falta de identidade fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o tribunal de origem
Tese de julgamento
reconhece a impossibilidade de rediscutir, em cumprimento de sentença, os ônus
da sucumbência fixados em decisão transitada em julgado; além disso, a Súmula n.
7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-probatório. 2. Aplicam-se as Súmulas
n. 7 e 83 do STJ para manter o indeferimento da gratuidade da justiça diante de
elementos concretos de renda e patrimônio, sendo relativa a presunção do
§
art. 99,
3o, do CPC. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso pela
alínea em razão da ausência de identidade fática entre os paradigmas e o acórdão
c
recorrido”.
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 504, 507, 508, 523,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, 290 e 373;
o.
Lei n. 1.060/1950, art. 2
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284 e 356; STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.285.912/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
3/11/2025;
AREsp n. 2.815.247/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
26/5/2025;
AREsp n. 1.402.598/RS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/5/2019;
AREsp n. 1.521.181/MT,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
relatora Ministra
19/12/2019;
REsp n. 1.731.585/SC,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.149.255/SP,
julgado em 13/4/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIO
GUENZABURO YOKOTA e por FUSAE YOKOTA contra a decisão que
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento quanto ao ônus da
sucumbência (Súmula n. 282 do STF); por não demonstração de ofensa aos arts.
98 e 504 do Código de Processo Civil e 2o da
com vedação ao
Lei n. 1.060/1950,
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ); e por deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial, ante a ausência de cotejo analítico (Súmula n. 284 do
STF).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 91-96.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 30):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro em fase de
cumprimento de sentença. Irresignação contra a r. Decisão de indeferimento da
gratuidade da justiça. Descabimento.
MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR POR ESTA COLENDA
CÂMARA (AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007810-89.2023.8.26.0000).
Superveniência de condenação não autoriza a revisão de pronunciamento. Ausência
de provas concretas sobre a alteração das condições dos recorrentes. Argumentação
idêntica àquela do recurso desprovido.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO
DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU. Incogitável a supressão de instância.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO na parte conhecida.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, os recorrentes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 504 do Código de Processo Civil, porque as razões de decidir não
fariam coisa julgada e, por isso, seria possível modular os ônus da sucumbência e
afastar a condenação com base na Súmula 303 do STJ;
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

b) 98 do Código de Processo Civil e 2o da
já que
Lei n. 1.060/1950,
deveriam ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça em razão
da hipossuficiência, com presunção do
§ 3o, do Código de Processo Civil e
art. 99,
impossibilidade de onerá-los com custas e honorários em valor elevado;
c) 99, § 3o, do Código de Processo Civil, pois a Corte
estadual desconsiderou a declaração de pobreza, embora a lei estabeleça
presunção em favor da pessoa natural, e afastou a benesse com base em patrimônio
sem comprovação de capacidade de pagamento da sucumbência.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não caberia
modulação dos ônus da sucumbência e negar a gratuidade por suposta capacidade
econômica, divergiu do entendimento firmado em precedentes sobre a aplicação
do princípio da causalidade em embargos de terceiro e sobre a presunção do art. 99,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso para que se conceda a gratuidade da
justiça, modulando-se os ônus da sucumbência e, subsidiariamente, fixando-se os
honorários por equidade, no valor de R$ 1.000,00, com suspensão da execução
enquanto perdurar a benesse. Requer ainda a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões às fls. 56-69.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça aos
executados.
I -
do CPC
Art. 504
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

No recurso especial, a parte recorrente alega que as razões de decidir não
fazem coisa julgada, de modo que permitem a modulação dos ônus da
sucumbência fixados nos embargos de terceiro, afastando-se a condenação com
base no princípio da causalidade e na Súmula n. 303 do STJ.
A Corte de origem concluiu que a superveniência de condenação não
autoriza revisão do pronunciamento anterior e que não cabe, em cumprimento de
sentença, rediscutir os limites do título, afastando a pretensão de alteração da coisa
julgada e registrando supressão de instância quanto à alteração dos ônus da
sucumbência (fl. 37).
Confira-se trecho do acórdão (fl. 37):

Além do mais, a superveniência de condenação não autoriza, de per si, a
concessão da gratuidade da justiça. Caso seja permitido referida forma de isenção da
sucumbência, haverá severo abalo à segurança jurídica, pois as decisões judiciais,
com o trânsito em julgado, simplesmente perderão sua coercibilidade. Não se pode
ignorar que trata de cumprimento de sentença, referente a pronunciamento que
julgou embargos de terceiro e impôs aos suplicantes os ônus de sucumbência.
Considerando a coisa julgada, não cabe a discussão na forma pretendida. Por fim,
deixo de conhecer a pretensão dos agravantes quanto à alteração dos ônus da
sucumbência, pois o Egrégio Juízo a quo ainda não se pronunciou sobre o tema, o
que pode caracterizar supressão de instância.

Ao assim decidir, a Corte local seguiu a jurisprudência do STJ, que veda
a possibilidade de rediscussão de honorários fixados em decisão judicial com
trânsito em julgado, situação que atrai a incidência da Súmula n. 83. Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE MULTA E
HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face de
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou
provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a preclusão quanto ao desconto
das contribuições previdenciárias na base de cálculo da multa e dos honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

2. O acórdão recorrido assentou que a rediscussão dos critérios definidos na
decisão exequenda seria juridicamente impossível, por se tratar de matéria coberta
pela preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.
3. Embargos de declaração opostos foram desacolhidos, com a reafirmação da
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.
4. Há três questões em discussão: (I) saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à análise da base de cálculo da multa e dos honorários advocatícios
na fase de cumprimento de sentença, configurando negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC); (II) saber se a exclusão das contribuições
previdenciárias da base de cálculo dos honorários advocatícios violou a coisa
julgada (art. 508 do CPC); e (III) saber se a multa de 10% e os honorários de 5%
previstos no
do CPC deveriam incidir sobre o total do débito em valores
art. 523
brutos, incluindo as contribuições previdenciárias.
5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão relativa à base de
cálculo da multa e dos honorários advocatícios, afirmando que a rediscussão dos
critérios definidos na decisão exequenda seria juridicamente impossível, em razão
da preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. Não se caracterizou negativa
de prestação jurisdicional.
6. A pretensão de alterar os parâmetros definidos na decisão com trânsito em
julgado configura tentativa de reexame de matéria preclusa, sendo juridicamente
impossível a alteração dos valores apurados. O entendimento está em consonância
com a jurisprudência do STJ, que reconhece a imutabilidade da coisa julgada e da
preclusão em sede de cumprimento de sentença. Além disso, alterar a conclusão
adotada pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
7. A alegada violação ao
do CPC não foi objeto de apreciação pelo
art. 523
Tribunal de origem, tampouco suscitada nos embargos de declaração, configurando
ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.285.912/RS,
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.
Ademais, rever tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
II - Arts. 98 e 99, § 3o, do CPC e 2o da Lei n. 1.060/1950
Afirmam os recorrentes que fazem jus à gratuidade da justiça, visto que
não possuem condições de arcar com custas e honorários elevados, pois são idosos,
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

têm renda mensal baixa e dívidas, estando protegidos pela presunção do
§
art. 99,
3o, do Código de Processo Civil e pelo regime da Lei n. 1.060/1950.
O acórdão recorrido assentou que a presunção de hipossuficiência é
relativa; examinou documentos fiscais e patrimoniais; destacou renda e bens
declarados; e concluiu pela capacidade da parte de arcar com as despesas,
mantendo o indeferimento da gratuidade.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 34-35):

A Egrégia Presidência desta Corte Bandeirante e o Numopede, na mesma
esteira do sobredito, têm exortado a necessidade de análise criteriosa quanto à
concessão da assistência judiciária gratuita, para evitar ônus aos cofres públicos,
consistente na indevida supressão de pagamento da taxa judiciária. Partindo de
sobreditas premissas, verifico que o Egrégio Juízo a quo indeferiu o benefício,
consoante os seguintes argumentos, ipsis litteris: “A declaração de IR apresentada
pela parte embargante, por si só, é suficiente para afastar qualquer presunção de
insuficiência de recursos, uma vez que demonstra que ela possui renda anual
superior a 70 mil reais, considerando a parcela isenta dos proventos de
aposentadoria, além de diversos bens imóveis, automóveis, participação societária
em empresas e aplicações financeiras. Tudo isto demonstra que ela aufere
rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais. O benefício é só para
aqueles que sem o seu deferimento não teriam acesso ao Poder Judiciário, hipótese
evidentemente diversa dos embargantes. Assim sendo, indefiro o pedido de
gratuidade judiciária, uma vez que demonstrada a capacidade contributiva. As taxas
e despesas processuais são devidas em razão da prestação dos serviços judiciários.
O recolhimento é condição de subsistência da distribuição do feito, sendo que a
ausência do recolhimento acarreta o seu cancelamento. Posto isso, providencie o
embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas e despesas
judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do
do CPC,
art. 290
sem nova intimação. Recolhidas as devidas custas e despesas processuais, dê-se
prosseguimento ao processo em seus ulteriores atos. Na inércia, certifique-se o
decurso de prazo e remetam-se os autos ao Distribuidor para cancelamento”. De
fato, não se pode ignorar que a agravante Fusae é proprietária de cotas de empresa e
ostenta vultoso patrimônio (fls.
dos autos de Origem). Da mesma forma,
15/22
Mario é aposentado e declarou à Receita Federal a propriedade de seis imóveis e
dois veículos. Referidos dados empíricos são suficientes para afastar a condição de
hipossuficientes. De mais a mais, o
§ 2o, do Código de Processo Civil, "o
art. 99,
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

referidos pressupostos". Observa-se que o Egrégio a quo indeferiu a benesse após
constatar a renda do agravante e demais elementos constantes dos autos. Ora, não há
margem para reforma do v. decisum vergastado. Com efeito, o onus probandi,
quanto à hipossuficiência financeira, incumbia exclusivamente à parte agravante;
porém, o que se colige dos autos é que os substratos probatórios denotam que a
parte recorrente possui condições de arcar com as custas processuais. A presunção
juris tantum da declaração de hipossuficiência, portanto, não se coaduna com os
demais elementos carreados aos autos. Além do mais, também colige-se que a parte
suplicante conta com banca de advocacia particular, denotando que reúne meios
para pagar as custas devidas. Além disso, registre-se que não foram carreados
elementos probatórios quanto aos alegados gastos extraordinários, em ofensa ao
disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 373

Nesse contexto, ante a análise dos requisitos da gratuidade com base
em parâmetros concretos da possibilidade econômica da parte e nas provas
constantes dos autos, observa-se que o aresto impugnado se mostrou consonante
com a jurisprudência do STJ, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 83.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
7
DO
STJ.
INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. INVIÁVEL REVER OS
REQUISITOS SEM ANÁLISE DOS FATOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interp osto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suporta violação aos artigos 8o, 98 e 99, §2o do CPC, tendo em vista a
possibilidade de análise dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, fundamentou-
se em elementos concretos, como a renda mensal da agravante, que supera três
salários mínimos, e a existência de valores aplicados em previdência privada, além
da contratação de advogado particular. Esses aspectos foram considerados
suficientes para afastar a alegação de hipossuficiência econômica, conforme
entendimento consolidado pela jurisprudência do Tribunal a quo, que adota critérios
objetivos para a concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

4. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial,
conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca
dos requisitos para a concessão da justiça gratuita sem a análise dos fatos e das
provas da causa. (AgInt nos EDcl no AREsp 2815247 / RS, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 26/05/2025,
DJEN
)
30/05/2025.
6. O STJ tem reiteradamente decidido que a concessão do benefício da
gratuidade da justiça deve ser baseada em uma avaliação concreta da possibilidade
econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais, e não apenas em
declarações de hipossuficiência, a qual não possui presunção absoluta de veracidade.
7. A jurisprudência do STJ, conforme exemplificado na Tese Jurisprudencial
no 150, sustenta que não é adequado utilizar exclusivamente critérios objetivos para
a concessão do benefício, devendo-se considerar o contexto socioeconômico da
parte.
7. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8 . Agravo não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.810.702/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Como o Tribunal
decidiu a partir de elementos fáticos e
a quo
probatórios constantes dos autos, a revisão dessa conclusão também encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A parte recorrente afirma a existência de dissídio sobre a modulação dos
ônus da sucumbência em embargos de terceiro e sobre a concessão da gratuidade
em favor de pessoas naturais, com base em presunção legal.
A imposição do óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a incidência da
também impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido" (AgInt no
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.402.598/RS,
22.5.2019).
Confiram-se ainda estes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.521.181/MT,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
16/12/2019,
19/12/2019;
REsp n. 1.731.585/SC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro Francisco
26/9/2018;
AREsp n. 1.149.255/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/4/2018,
13/4/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a1db7b91-bf68-4ec9-bf1c-b5e9815a371e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.872.925 / SP
Número Registro: 2025/0072234-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025346220248260005
10021318620188260005
10274874420228260005
20240000665450
21057866220248260000 25346220248260005 2534622024826000510021318620188260005
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUSAE YOKOTA
AGRAVANTE : MARIO GUENZABURO YOKOTA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE TEOFILO BIOLCATTI - SP292932
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP104866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: 319f6884-7876-4fd0-ac50-6e79fadbcb18

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: 319f6884-7876-4fd0-ac50-6e79fadbcb18